Tribunal: STF
Processo: ADI 5671
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de admissão no feito, na condição de amici curiae, formulado pela Associação Paulista do Ministério Público- APMP (documento eletrônico 15). 
    A admissão de amicus curiae configura circunstância de fundamental importância, porém de caráter excepcional, e que pressupõe, além do atendimento de determinados requisitos, a demonstração da necessidade das contribuições apresentadas. Nesse sentido, cabe ao Relator a análise do binômio relevância - representatividade, juntamente com a avaliação dos benefícios potencialmente auferíveis dessa participação, bem como a delimitação de seus poderes.
    Assim, considerando tais premissas e louvando o interesse demonstrado, defiro a habilitação, como amicus curiae, da Associação Paulista do Ministério Público- APMP, por entender que os argumentos apresentados já estão contemplados na exordial desta Ação Direta de Inconstitucionalidade.
    Ressalto que todos os amici curiae habilitados nestes autos deverão atentar para as inovações e procedimentos previstos na Emenda Regimental 53/2020 e nas Resoluções 669/2020 e 672/2020. Destaco que o novo art. 131, 5°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal determina que: 
    “os advogados e procuradores que desejarem realizar sustentação oral por videoconferência, nas sessões presenciais de julgamento do Plenário e das Turmas, deverão inscrever-se, utilizando o formulário eletrônico disponibilizado no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal até 48 horas antes do dia da sessão.” 
    Publique-se.
    Após, voltem conclusos os autos.
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator